Tribunal: TCU
Processo: 040.175/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 35/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.175/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adna Pereira de Alcantara (XXX.021.374-XX); Aldemira Luciana da Silva Saraiva (XXX.631.263-XX); Ana Claudia de Oliveira Sousa (XXX.271.293-XX); Caroline do Rosario Benevides Simoes (XXX.418.545-XX); Jose Mario de Castro Ferreira (XXX.299.953-XX); Juliana Maria Cavalcante Teixeira Alves (XXX.167.663-XX); Lilian Cristine Vercosa do Nascimento (XXX.299.294-XX); Mateus de Britto Rodrigues (XXX.308.275-XX); Sergio Ricardo Soares de Moura (XXX.620.804-XX); Tatiane Andrade da Costa Cardoso Ferino (XXX.987.005-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.